Tribunal: TJBA
Processo: 8065989-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065989-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELENITA MARROCOS DE OLIVEIRA SANTOS e outros (4) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação indenizatória nº 8162235-85.2022.8.05.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública nº 1034043-71.2020.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo individual é adequada e necessária enquanto pendente o julgamento da ação civil pública que versa sobre o mesmo fato gerador, considerando o Tema 589 do STJ. III. Razões de decidir 3. A ação civil pública em trâmite trata da macrolide que envolve os danos ambientais alegados e possui potencial para gerar uniformidade na apuração e solução das questões relativas ao dano ambiental, prevenindo decisões conflitantes. 4. O STJ firmou jurisprudência vinculante no Tema 589, determinando que ações individuais devem ser suspensas até o julgamento de ações coletivas, quando estas tratem de macrolides geradoras de processos multitudinários. 5. A decisão agravada observa os princípios da economia processual e da racionalidade no sistema de tutela coletiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em casos de macrolides geradoras de processos multitudinários, é válida a suspensão das ações individuais enquanto pendente julgamento da ação coletiva." "2. A suspensão das ações individuais visa prevenir decisões conflitantes e otimizar a eficiência do sistema de justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8065989-93.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELENITA MARROCOS DE OLIVEIRA SANTOS e outros e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239